Tribunal: CARF
Processo: 15889.000218/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. QUOTA PATRONAL. SEGURADOS. TERCEIROS. PREVISÃO.
A exigência das contribuições da denominada quota patronal, dos segurados e de Terceiros tem seu fundamento na Lei.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. PREVISÃO.
A exigência do Seguro contra Acidentes de Trabalho tem seu fundamento na Constituição Federal e na Lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INSTITUIÇÃO.
Apenas novas fontes de custeio para a Seguridade Social reclamam Lei Complementar para sua instituição, bastando Lei Ordinária para as demais.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas, não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria devolvida pela interposição do recurso voluntário.
JUROS DE MORA. PREVISÃO E INCIDÊNCIA.
A incidência dos juros de mora está prevista em Lei, que pode estabelecer taxa mensal superior a um por cento, em conformidade com o Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESCONTO.
O desconto de contribuição previsto em lei se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento.
PERÍCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NÃO NECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000218/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.800 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ALEXANDRE GUAGGIO-TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
QUOTA
PATRONAL.
SEGURADOS.
TERCEIROS. PREVISÃO.
A exigência das contribuições da denominada quota patronal, dos segurados e
de Terceiros tem seu fundamento na Lei.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. PREVISÃO.
A exigência do Seguro contra Acidentes de Trabalho tem seu fundamento na
Constituição Federal e na Lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INSTITUIÇÃO.
Apenas novas fontes de custeio para a Seguridade Social reclamam Lei
Complementar para sua instituição, bastando Lei Ordinária para as demais.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
JUROS DE MORA. PREVISÃO E INCIDÊNCIA.
A incidência dos juros de mora está prevista em Lei, que pode estabelecer taxa
mensal superior a um por cento, em conformidade com o Código Tributário
Nacional.
CONTRIBUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESCONTO.
O desconto de contribuição previsto em lei se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento.
PERÍCIA.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
NÃO
NECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000218/2007-78
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 188/203), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 173/178), proferida em sessão de 29/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-28.723, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INSTITUIÇÃO.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Apenas novas fontes de custeio para a Seguridade Social reclamam Lei Complementar
para sua instituição, bastando Lei Ordinária para as demais.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. PREVISÃO.
A exigência do Seguro contra Acidentes de Trabalho tem seu fundamento na
Constituição Federal e na Lei.
JUROS DE MORA. PREVISÃO E INCIDÊNCIA.
A incidência dos juros de mora está prevista em Lei, que pode estabelecer taxa mensal
superior a um por cento, em conformidade com o Código Tributário Nacional.
MULTA DE MORA. PREVISÃO E INCIDÊNCIA.
A multa de mora tem previsão legal e incide sobre o valor principal, e não sobre os
juros.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas, não
podendo estas serem aceitas sem aquelas.
CONTRIBUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESCONTO.
O desconto de contribuição previsto em lei se presume feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se da NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — DEBCAD
37.071.705-8, no valor de R$ 298.759,56 (duzentos e noventa e oitenta mil, setecentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), lavrada contra o contribuinte em
epígrafe, e referente a contribuições devidas à Seguridade Social (parte dos segurados
empregados e da empresa, incluindo o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho — SAT/RAT) e aos Terceiros (INCRA, SEBRAE, Salário
Educação, SEST e SENAT). Abrange ainda valores devidos em decorrência de
recolhimento de Guias de Pagamento da Previdência Social em atraso, com juros e
multa menores que os devidos. O débito refere-se ao período de 05/2002 a 03/2007 e a
lavratura ocorreu em 12/07/2007, com ciência do contribuinte em 19/07/2007.

O Relatório Fiscal informa que a empresa é uma prestadora de serviços na área
de transporte municipal de passageiros e que constitui fato gerador das contribuições
lançadas a remuneração dos segurados empregados a seu serviço. Informa ainda que os
valores lançados foram apurados com base nas folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP
apresentadas pela empresa.
Da Impugnação ao lançamento e diligência em primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

a qual também relata realização de diligência em primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, alegando que:

1) A NFLD inclui do seu DAD a contribuição descontada do segurado,
entretanto, a referida é dirigida especificamente para apurar suposto débito a cargo
exclusivamente da empresa. Tal inclusão dificulta a ampla defesa, o que impõe sua
nulidade.

2) Nas competências 01, 02 e 07/2005, 08 e 13/2006 e 02/2007 — houve
divergência entre os valores informados nas folhas de pagamento e os declarados em
GFIP, tendo a auditora considerado para o lançamento os constantes nas GFIP, que são
maiores. A auditora verificou que os valores descontados foram somente os que
aparecem nas Folhas de Pagamento e, sendo assim, se por um erro material as GFIP
foram declaradas a maior, jamais poderia tal diferença ser enquadrada como salário de
contribuição.

3) A Lei 8.212/91, que criou e regulamentou as contribuições sociais levantadas
é uma lei ordinária, fugindo assim da determinação expressa da Constituição Federal,
que exige lei complementar (artigo 146).

4) Não há qualquer previsão constitucional autorizadora da cobrança pela
Previdência Social de Seguro contra Acidentes de Trabalho, nem embasamento legal.
Além disso, o serviço prestado pela maioria dos empregados da requerente não oferece
nenhum risco, pois é eminentemente administrativo, o que poderá ser provado
pericialmente.

5) Não há avulsos ou terceiros prestando serviços a requerente, não se
justificando a cobrança do percentual de 5,8% sobre a folha de salários. Ao que parece,
houve apenas uma presunção da fiscalização de que a requerente faz uso de terceiros.

6) Tanto os juros quanto a multa aplicados estão majorados. O artigo 161 do
CTN, que é lei complementar, fixa os juros moratórios em 1% e jamais uma lei
ordinária poderia majorar este percentual. A multa aplicada incidiu sobre o principal e
os juros, quando este encargo só poderia incidir sobre principal.

Requer, em atendimento ao princípio da verdade material a declaração da
nulidade da NFLD ou, alternativamente, a redução dos juros e multa aplicados e a
exclusão do seguro contra acidentes de trabalho e das contribuições incidentes sobre
avulsos e terceiros.

O Processo foi baixado em DILIGÊNCIA (fl. 149) para complementação do
Relatório Fiscal, resultando na manifestação da Fiscalização às fls. 150 e seguintes.

A impugnante veio aos autos às fls. 156, 157 e 161 a 165 para reafirmar o
anteriormente dito e trazer dúvidas quanto a sistemática de substituição das GFIP,
aduzindo ainda que não houve na matriz retenção das contribuições relativas ao único
segurado, já que nem efetuou crédito ao mesmo e, sendo assim, não há como se aplicar
reincidência, auto de infração e consecutivo penal. Além disso, o estabelecimento
matriz já está devidamente incluído na apuração da NFLD 37.071.704-0.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 06/07/2010, e-fl. 186, protocolo recursal em 05/08/2010,
e-fl. 188, e despacho de encaminhamento, e-fl. 205), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia, para o período de 05/2002 a
03/2007, é relativa ao lançamento de ofício e se refere a contribuições devidas à Seguridade
Social (parte dos segurados empregados e da empresa, incluindo o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – SAT/RAT) e aos Terceiros (INCRA, SEBRAE, Salário Educação,
SEST e SENAT). Abrange ainda valores devidos em decorrência de recolhimento de Guias de
Pagamento da Previdência Social em atraso, com juros e multa menores que os devidos.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa é prestadora de serviços na área de
transporte municipal de passageiros e que constitui fato gerador das contribuições lançadas a
remuneração dos segurados empregados a seu serviço. Informa ainda que os valores lançados
foram apurados com base nas folhas de pagamento e GFIP apresentadas pela empresa.
A recorrente pretende reiterar os termos da impugnação, conforme bem reportado
no relatório deste voto, inclusive quanto a eventual nulidade do lançamento, argumento esse que
se confunde com o mérito, razão pelo qual é apreciado neste capítulo. O fato é que não lhe
assiste razão. Explico.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Inexiste nulidade no lançamento ou no processo administrativo fiscal, uma vez
que não há óbice ao levantamento das contribuições devidas pelos segurados ao mesmo tempo
em que se levanta a chamada quota patronal, o SAT/RAT e a rubrica de Terceiros. De mais a
mais, o Relatório Fiscal Complementar, sem pretender modificar ou revisar o lançamento, aclara
a situação de ter sido originalmente também lançada a contribuição dos segurados, não havendo
prejuízo para a empresa acerca desta exigência. Ainda que a NFLD original tenha levantado as
contribuições dos segurados sem que o Relatório Fiscal tenha feito o destaque desta
circunstância, perceba-se que em peça anexa ao lançamento originário, no documento integrativo
denominado Fundamentos Legais do Débito (FLD), desde o seu nascedouro, constou as
disposições legais pertinente a quota dos segurados, além da patronal, SAT/RAT e Terceiros,
não havendo que se falar, portanto, em qualquer cerceamento do direito de defesa do
contribuinte ou em inexistência do lançamento das contribuições de segurados desde o início do
procedimento constitutivo do crédito tributário.
Noutro norte, importante atentar que a fiscalização, haja vista a divergência entre
a Folha de Pagamento e as GFIP, para as competências 01, 02 e 07/2005, 08 e 13/2006 e
02/2007, lançou, com fulcro na legislação de regência, as contribuições com base nos valores
declarados em GFIP, considerando que essa declaração contém conteúdo confessório e em
comparativo com a Folha de Pagamento, de caráter não confessional, os valores reportados nas
GFIP são maiores que os informados em Folha de Pagamento. Alegação de um único
funcionário na matriz, desprovido de provas e em contradição com a documentação dos autos,
não se sustenta. O fato do contribuinte alegar que se equivocou no preenchimento das GFIP não
lhe socorre por inexistir provas do asseverado.
Lado outro, inexiste obrigação das contribuições previdenciárias e de Terceiros
serem previstas em Lei Complementar. Ao contrário do que afirma a recorrente, não há na
Constituição nenhuma previsão sobre ser a Lei Complementar o veículo apropriado para a
instituição das contribuições sociais lançadas. Tal exigência alcança unicamente novas fontes de
financiamento para a Seguridade Social (artigo 195, § 4.o), que não é o caso dos autos, cujo
fundamento se encontra no artigo 195, I, "a" da Carta da República.
Noutro prisma, o inconformismo em relação ao Seguro contra Acidentes de
Trabalho (SAT) não se sustenta, considerando que o SAT tem fundamento de validade em bases
constitucionais, a partir do inciso XXVIII do art. 7.o, do inciso I do art. 195 e do inciso I do art.
201 da Constituição Federal. Demais disto, o SAT possui base legal inserto no art. 22, II, da Lei
n.o 8.212/91, o que consta destacado no Anexo de Fundamentos Legais do Débito.
Quanto à alegação de que seus empregados não estão expostos a nenhum risco, é
preciso esclarecer que o enquadramento nos correspondentes graus de risco decorre diretamente
da atividade preponderante exercida pela empresa, de acordo com a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999.
Além do mais, eventual pedido de perícia prescinde de quesitos e de efetiva
necessidade, o que não é o caso dos autos, no qual a matéria se apresenta como estritamente de
direito. A Súmula CARF n.o 163 reza que: “O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Importante anotar que o recorrente se equivoca ao relacionar o lançamento das
contribuições destinadas aos Terceiros, no percentual de 5,8% sobre a folha de salários dos
segurados empregados, com a existência de avulsos ou autônomos. Isto porque, em nenhum
momento o Relatório Fiscal faz referência à existência de trabalhadores destas categorias
prestando serviços. O percentual lançado, como fundamentou a fiscalização, se refere às
contribuições devidas ao INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT e Salário-Educação, incidentes
sobre a folha de salários dos segurados empregados. A base legal restou indicada no Anexo
Fundamentos Legais do Débito.
Em relação aos juros aplicados, o mesmo teve por base legal o art. 34 da Lei n.o
8.212, tendo sido lançado estritamente de acordo com a Lei. Doutro lado, o Código Tributário
Nacional não impede a cobrança de juros acima de 1%, vez que apenas estipula que este
percentual deve ser utilizado se a lei não dispuser de modo diverso.
Em continuação das alegações do recorrente, a afirmativa de não ter havido a
retenção da contribuição dos segurados empregados não têm o condão de infirmar o lançamento
destas, especialmente porque o art. 30, I, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.212 estabelece a
obrigação do sujeito passivo de arrecadá-las e recolhê-las e, ainda que não tenha havido a
retenção, permanece a obrigação de recolher, conforme prevê o art. 33, § 5.o, da Lei n.o 8.212.
Em relação ao argumento do recorrente de que não cabe a aplicação da
reincidência em razão de não ter havido a retenção, é preciso dizer que não houve aplicação de
tal instituto no lançamento, nenhuma reincidência foi caracterizada, nem seus eventuais efeitos
foram ponderados, já que se cuida de crédito decorrente do descumprimento de obrigação
principal e não de auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória. Não cabe se
falar em reincidência e o lançamento não adentrou nesta temática.
Em relação ao argumento de que as contribuições lançadas na NFLD em análise,
referente a sua matriz, já se encontra incluída na NFLD 37.071.704-0, não assiste razão ao
recorrente. Explico. No que se refere à matriz, o lançamento tangencia o período de 01 a 13/2002
(Segurados, Empresa/patronal, SAT e Terceiros) e de 01 a 05/2003 (Empresa/patronal, SAT e
Terceiros), enquanto a NFLD 37.071.704-0 abrange apenas as contribuições dos Segurados a
partir de 01/2003, de modo a inexistir identidade.
Em relação a questão da Representação Fiscal para Fins Penais, tem-se que
destacar a Súmula CARF n.o 28, a saber: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Outrossim, considerando perguntas formuladas em recurso sobre a GFIP, o
contencioso administrativo fiscal não é local adequado para solução de dúvidas do contribuinte
sobre o Manual da GFIP, por se cuidar de matéria estranha ao processo administrativo fiscal de
determinação e exigência do crédito tributário, que é regido pelo Decreto n.o 70.235.
Em relação a multa aplicada, a mesma teve por base legal o art. 35 da Lei n.o
8.212, tendo sido lançada à época estritamente de acordo com a Lei. O recorrente alega a
retroatividade benigna e continua a não se conformar com a multa.
Muito bem. Quanto a multa, por força da retroatividade benigna, considerando à
época dos fatos geradores, assiste razão ao recorrente. É que com a Medida Provisória n.o 449
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

exsurgiu novo parâmetro para a multa aplicada. A temática vem sendo decidida com rotina por
este Colendo Colegiado, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora
cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas
conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, é necessário proceder com ajustes na decisão de primeira instância, de modo que,
em resumo, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível para período compreendido na retroatividade, na
forma do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.800 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000218/2007-78

Fl. 216
DF CARF MF
Original